Tribunal: TJBA
Processo: 0303523-52.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303523-52.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EZEQUIEL ALVES DE ALCANTARA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS
157, § 2º, I E II, do Código Penal c/c art.244-B do ECA).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão E multa. REGIME SEMIABERTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO
CRIME PREVISTO NO
art.244-B do ECA
.
R
ECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,

COM FULCRO
NOS ARTIGOS 109, V E ART. 110, § 1º, CP.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO
PRODUZIDO EM JUÍZO.

PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
INCIDÊNCIA da atenuante da MENORIDADE RELATIVA. REJEIÇÃO.
ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA QUE SE MANTÉM INALTERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO PREVISTO NO
art.244-B do ECA, BEM COMO PELO
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A
O DELITO PREVISTO NO
art.244-B do ECA,
DIANTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA ESTATAL.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EZEQUIEL ALVES DE ALCÂNTARA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, Dr. Antonio Santana Lopes Filho que, nos autos de nº 0303523-52.2014.8.05.0256, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a Apelante nas sanções dos artigos 157, § 2º, I e II, do Código Penal c/c art.244-B do ECA.

2.
Na referida sentença (id 67514997), cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, para o crime de roubo, a Magistrada
a quo
fixou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
e, para o delito de corrupção de menores, estabeleceu a pena de 01 (um) ano de reclusão,
totalizando, em razão do concurso material, a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente
ao tempo do fato delitivo.

3.
Outrossim, fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4.
Da prefacial, extrai-se que:
"1. Que aos 20 dias do mês de agosto de 2014, por volta das 19h, o denunciado (nome), acompanhado pelo menor de idade (nome), ao qual estava portando arma de fogo, realizaram um roubo a mão armada no supermercado MACAUBA;2. Que pouco tempo depois, através da Central de Comando (COPOM), policiais militares iniciaram as buscas, localizando os denunciados na Av. Presidente Getúlio Vargas, que os denunciados empreenderam fuga, porém foram abordados e presos posteriormente; (...)
(id 67513467)
"

5.Exsurge dos autos, que o Réu foi preso em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante nº 0303456-87.2014.8.05.0256, sendo concedida liberdade provisória em 24/09/2014 nos autos de nº 0303791-09.2014.8.05.0256
.

6
.Feitas estas considerações, no caso em espeque, deve ser observado que o Apelante fora condenado como incurso no
artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão.

7.E
ntre o recebimento da denúncia (06/11/2014) e a publicação da sentença condenatória (08/05/2020) transcorreram mais de 05 (cinco)

anos, sendo este lapso superior ao descrito no artigo 109, V do Código Penal.

8.
Nesse cenário, p
ortanto, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, para declarar a extinção de punibilidade do Apelante
em relação ao
delito previsto no
artigo 244-B da Lei n. 8.069/90
.

9.
Observa-se que as vítimas foram firmes aos realizar o reconhecimento do adolescente, bem assim ao mencionar a presença de outro indivíduo, na parte externa do estabelecimento, que lhe deu suporte na fuga, confirmando a narrativa dos fatos constante na denúncia, de forma clara e concisa, em sintonia com o que já haviam dito na fase inquisitorial.

10.
O adolescente, por sua vez, também confirmou a participação do Apelante na empreitada delitiva.

11.
Saliente-se que,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

12.
Ademais
,

não se vislumbra qualquer razão para desmerecer as assertivas da vítima ou da testemunha de acusação, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie a intenção destes em incriminar, deliberadamente, o Apelante, cabendo salientar que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

13.
Com efeito, a defesa não logrou produzir qualquer meio probatório idôneo e suficiente para afastar as imputações coligidas em desfavor do Réu, assim como não se vislumbram contradições, incongruências ou qualquer mácula capaz de invalidar as provas colhidas no presente feito.

14.
D
a leitura da r. sentença, conquanto efetivamente reconhecida a referida atenuante, não fora reduzida a pena em razão de já ter sido fixada no mínimo legal, na primeira etapa, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo ao enunciado sumular de nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

15.
Desta forma, rejeita-se o pedido de redimensionamento da sanção corporal, eis que inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal.

16.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 68855871), subscrito pela Dra.
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
, opinando pela extinção da punibilidade em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA e, no mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

17.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE tão momente com RELAÇÃO A
O DELITO PREVISTO NO
art.244-B do ECA,
DIANTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA ESTATAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0303523-52.2014.8.05.0256
, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura, como Apelante,
EZEQUIEL ALVES DE ALCÂNTARA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E,
de ofício
, declarar extinta a punibilidade do sentenciado tão comente com
relação ao
delito previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90
,

mantendo-se inalterada a sentença vergastada, n
os demais
termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)